Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-91.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800492-91.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VANILDA DE JESUS SANTIAGO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800492-91.2024.8.14.0085

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: INHANGAPI/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: VANILDA DE JESUS SANTIAGO DA COSTA

ADVOGADO: ADRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova da instituição financeira. Ausência de comprovação da contratação. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Danos morais e materiais configurados. Restituição em dobro. Súmulas 297 e 479 do stj. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a anuência da parte autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O ônus da prova da regularidade do contrato recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, §3º, II, do CDC, sendo necessária a comprovação da anuência da parte autora.

4.

A instituição financeira não juntou aos autos o contrato assinado pela autora nem demonstrou a efetiva transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

5.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, as instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6.

O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, dispensando a demonstração do prejuízo concreto, nos termos da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada do Tribunal.

7.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ressalvando-se a possibilidade de dedução, em sede de cumprimento de sentença, de eventual quantia comprovadamente disponibilizada à parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

O quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratos não reconhecidos pelo consumidor, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. O ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a anuência do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores contratados. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, salvo comprovação da disponibilização dos valores ao consumidor, caso em que poderá haver dedução em sede de cumprimento de sentença. 4. O dano moral decorre do desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar, sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, AC 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2019; TJPA, AC 0010352-70.2011.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material c/c pedido de tutela de urgência
, movido por
VANILDA DE JESUS SANTIAGO DA COSTA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA (PJe ID 23285648), que julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123417051313; valor do empréstimo: R$ 11.544,94; data de início do desconto: 09/2020; número de parcelas: 84; valor da parcela: R$ 274,14). Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros nos termos do art. 406 do Código Civil. Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais na forma do art. 406 do CCB. Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu. Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”.

Em suas razões recursais (PJe ID 23285652), o Banco ora recorrente afirma que

o contrato objeto da presente demanda é legítimo, tendo a parte Apelada buscado a instituição para efetuá-lo, bem como que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte Apelada, destacando que:

“(...) os valores que lhes foram disponibilizados, provenientes de um suposto empréstimo indevido, a parte contrária poderia ter questionado a transação, bem como providenciado a devolução dos valores, mas não fez! A verdade é que a parte recorrida usufruiu dos valores acordados contratualmente! É cristalino que aquela poderia, ou não, aceitar as condições da instituição financeira ora recorrente para a contratação, visto que estava à sua disposição o conhecimento das cláusulas contratuais, inclusive dos encargos existentes, com as quais anuiu plenamente.”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vista:

“(...) a reforma da sentença recorrida, o julgamento improcedente da demanda, afastar a condenação em repetição de indébito, reconsiderar a inversão do ônus da prova, excluir ou minorar a multa imposta para atendimento da obrigação de fazer determinada em sentença, reverter a condenação em danos materiais, obstar a condenação em danos morais, segundo as razões aduzidas. Sucessivamente, caso não entendam pela improcedência da demanda, requer que V. Exas., ao menos, reduzam o quantum indenizatório norteados pelos preceitos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Ademais, caso esta Colenda Câmara entenda pela irregularidade da contratação, o que se menciona por eventualidade, requer a devolução e/ou compensação da quantia disponibilizada de R$ 11.554,94 (onze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) com a incidência dos devidos consectários legais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Permanecendo e/ou alterando o quantum fixado a título de condenação em danos morais, requer que seja determinado que os juros legais, assim como a correção monetária, tenham como termo inicial a data da prolação do decisum, momento em que foi fixado em definitivo o quantum indenizatório.

Como consequência da reforma, requer a parte recorrente que seja a parte contrária condenada nos ônus sucumbenciais de estilo, e/ou ao menos que os honorários advocatícios sejam fixados em patamar inferior, observando-se o zelo profissional, lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, desempenho do profissional e tempo do trabalho, tudo de acordo com art. Art. 85,§2º do CPC.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 23285662).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“A Autora é beneficiário a Previdência Social – INSS – APOSENTADORIA POR IDADE, NB: 156.481.188-0. A autora dirigiu-se a agência do INSS para buscar informações sobre descontos que estão ocorrendo no seu benefício, a título de EMPRESTIMO CONSIGNADO, referente a empréstimo com os dados abaixo: 01 – CONTRATO Nº 0123417051313 (EXCLUÍDO) DATA DE INCLUSÃO: 13/09/2020 VALOR DA PARCELA: R$ 274,14 VALOR DO EMPRÉSTIMO: R$ 11.544,94 NUMERO DE PARCELAS: 84 DESCONTADAS 17 PARCELAS X R$ 274,14 = R$ 4.660,38.

Ocorre Nobre Julgador que a Autora não realizou EMPRESTIMOS CONSIGNADOS com o Banco Réu, nem autorizou seu desconto. Nobre Julgador, o Autor jamais contratou o REQUERIDO ou firmou EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO com o mesmo, bem como, não autorizou a mesmo a fazer os descontos no seu benefício. Diante de tamanho absurdo, o autor tentou cancelar a referida cobrança, sem lograr êxito, motivo pelo qual veio buscar amparo jurisdicional.”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de um contrato de empréstimo devidamente assinado pela apelada, deixou de juntar aos autos o contrato original para que fosse feita a perícia grafotécnica, tampouco comprovou
por meio de documento hábil, que houve a transferência dos valores para conta bancária de titularidade do recorrido, ônus que lhe competia.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Por todos esses parâmetros passo a análise da prova documental que vieram aos autos. A autora acostou à inicial o extrato de consignações fornecido pelo INSS, onde consta o registro da consignação impugnada (ID 118004731). O réu afirmou a existência do contrato e a consequente legitimidade da cobrança. Contudo, nada trouxe aos autos para provar sua narrativa. O crédito alegado poderia ser facilmente comprovado pelo banco, eis que detém a conta da autora, e poderia sem dificuldade juntar seu extrato bancário. Nada fez.

Acato a tese da parte requerente em razão da falta de comprovação do contrato e da disponibilidade do dinheiro.

Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito. Em conclusão, não tendo o réu se desincumbido de provar plenamente a relação contratual, reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente.”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, inexiste comprovação da transferência do crédito alegado referente ao contrato refinanciado.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados
de forma dobrada
nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro e havendo cobranças anteriores à referida data, a repetição deve ocorrer na forma simples
.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Aplica-se a
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Quanto a irresignação concernente a astreintes, rememoro que não foi estabelecido multa pelo juízo
a quo
.

Por fim, no que tange o pedido de minoração dos honorários advocatícios,
em atenção ao tempo despendido e o trabalho exigido dos procuradores que atuaram no feito,
inclusive em sede recursal
,
devem ser mantido
os honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)

b)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

c) determino que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
,
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
.

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 08/05/2025